Tribunal: TJDFT
Processo: 0725134-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. MAMOPLASTIA E ABDOMINOPLASTIA. COBERTURA. FINALIDADE ESTÉTICA AFASTADA. RESPONSABILIDADE.

1. Demonstrada que a cirurgia pós-bariátrica (mamoplastia e abdominoplastia) não possui finalidade estética, mas terapêutica, visando a redução do excesso de pele e a reconstrução das mamas, deve o plano de saúde custear sua realização por se tratar de procedimento acessório ao combate da obesidade, doença crônica de cobertura obrigatória pelos planos de saúde.

2. Negou-se provimento ao apelo.